Tribunal: STF
Processo: RHC 214106
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Marcelo Francisco Schutz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 720.938/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    A Defensoria Pública impetrou o presente writ buscando a revogação da custódia. A ordem, todavia, não foi conhecida às e-STJ fls. 188/195. É a decisão agravada. 



    No presente agravo regimental, a defesa reitera a alegação de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, e que seria viável a substituição por medidas cautelares alternativas. 



    Argumenta que a reincidência, por si só, não pode justificar a prisão. 



    Requer, assim, a revogação da prisão, inclusive mediante aplicação de medidas do art. 319 do Código de Processo Penal (eDOC 2, p. 124)



    No STJ, a ordem foi denegada. O agravo regimental interposto não foi provido.



    Nesta Corte, o recorrente requer o restabelecimento de sua liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    No caso, a prisão se mostra motivada na necessidade de preservar a ordem pública. De um lado, a conduta imputada ao agravante demonstra ousadia que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, uma vez que, em via pública e durante o dia, teria subtraído o celular do suporte no painel do veículo da vítima, motorista de aplicativo, colocando as mãos para dentro do veículo pelas janelas abertas e puxando o objeto, evadindo-se em seguida. Seguido pela vítima e por populares, foi rendido com o bem. 



    Em reforço a tais circunstâncias, consta que ele é multirreincidente por crimes de mesma natureza - inclusive roubo -, e que estava cumprindo pena provisória, em regime aberto, quando, em tese, voltou a delinquir. 



    Evidente, pois, que medidas menos gravosas do que a custódia cautelar se mostram insuficientes para obstar novas práticas delitivas. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores – inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    […] (eDOC 15)



    Conforme se vê, o paciente é multirreincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente